Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO LIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. IRDR 11. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO.
1. Na admissão do IRDR 11 determinou-se a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal e Justiça e que tem por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS)”
2. Assim, a probabilidade do direito precisa ser analisada quanto ao seu mérito e possui possibilidade de reversão, já que o IRDR 11 se encontra pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1906662/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma), devendo ser mantida a suspensão do feito.
3. Embora tenha sido alegada inviabilidade econômica para continuação dos estudos, reitere-se que o ingresso liminar na ESCS antes de findar a controvérsia do IRDR 11 gera o risco de irradiação de efeitos irreversíveis a terceiros não integrantes da lide.
4. Agravo interno conhecido e não provido.